Tribunal: CARF
Processo: 10283.720108/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720108/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
MIRIAM FAGUNDES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos. Também são considerados como rendimentos
omitidos, os depósitos de origem comprovada em que não foi demonstrado o
oferecimento à tributação.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação e/ou perícias, deve ser indeferido quando não tenha sido
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental
por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e
nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e
quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do
julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720108/2009-93
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720108/2009-93

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 01-20.739 -
2a a Turma da DRJ/BEL, fls. 269 a 277.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Relatório
1- Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, referente aos exercícios 2005/2007, anos-calcndário de
2004/2006, por AFRF da DRF/Manaus/AM. A ciência do lançamento ocorreu em
18/03/2009, fl.03. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto 663.549,21
Juros de Mora (cálculo ate 27/02/2009) 259.082,95
Multa Proporcional (passível de redução) 497.661,89
Total do Crédito Tributário 1.420.294,05
2. De acordo com o Auto de Infração, fls.01/66, o motivo da autuação foi a OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
3. Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
17/03/2009, fls.251/261, alegando o seguinte:
3.1 Pede que todos os atos processuais sejam enviados aos seus advogados outorgados e
que seus nomes sejam apostos na capa dos autos do processo; Pede ainda o
crcdedcnciamento da estagiária dc Direito, Patrícia Virgínia Valadares, para que possa
retirar em carga os atos Drocessuais epigrafados:
3.2 Os depósitos não se fariam diária e rotineiramente, nem eram expressivos em
valores, salvo raras exceções; a maioria se dava em quantias de RS l.000,00, valor que o
Banco aceitava como limite máximo para depósito de dinheiro em caixa eletrônico;
3.3 Não fica difícil constatar que esses valores foram sendo arrecadados paulatinamente;
essa característica conduz a que advêm eles de arrecadação ao longo do dia, fato
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720108/2009-93

somente possível com a mercancia, ou seja, como produto de venda de mercadorias
(gênero alimentício);
3.4 A impugnante geria a pessoa jurídica, e por muitos anos, sendo titular de firma
individual, não se atentou para a necessidade de que os valores atribuídos a esta não
poderiam ser depositados em sua conta pessoal, aliás, agindo de boa fé, não viu nisso
nenhuma irregularidade;
3.5 A impugnante desempenha atividade empresariais a mais de 15 anos. Atualmente é
a titular da firma individua M. Fagundes, havendo sido o período de novembro de 2005
até a presente data. sócia da empresa Ltda, Nova MP. Sempre foi a responsável pelo
controle da venda e do recebimento de valores;
3.6 Ressalta que a empresa Nova Mp está com suas atividades paradas desde o mês de
abril do ano de 2007, pagando apenas parcelamentos junto a receita para regularizar seu
fechamento;
3.7 Sempre deixou disposto aos seus clientes tanto as contas da empresa como as suas
pessoais para efeito de pagamento via depósito bancário das compras efetuadas. Vendia
para o Estado do Amazonas, assim também como para fora do Estado;
3.8 Os clientes faziam c ainda fazem depósitos nas contas pessoais da peticionária.
3.9 Está clarividente, tanto com documentos já inseridos nos autos do procedimento
administrativo, como diante das circunstância, que todos aqueles numerários tem
origem lícita, originários das vendas que as empresas litularizadas pela pessoa jurídica
realizavam no dia a dia.
3.10 Para atribuir à pessoa física a responsabilidade tributária pelos valores depositados
em sua contas bancárias pessoais, necessário se fazia o confronto desses valores com os
que por ela declarados anualmente ao fisco;
3.11 Nada está a comprovar que os valores levados a depósito nas contas pessoais de
Miriam Fagundes não se encontram inseridos naqueles declarados pelas pessoas
jurídicas à Receita Federal.
3.12 Não foi levado em consideração os valores declarados à Receita Federal pela
pessoa física, mas apenas os das pessoas jurídicas das quais ela era titular; Os
demonstrativos e levantamentos realizados pela Receita Federal são certificadores de
diferenças atribuídos às pessoas júricas, não à pessoa física;
3.13 O somatório dos depósitos é em muito inferior ao que declarado ao fisco, tanto
pelas pessoas jurídicas quanto pela pessoa física.
3.14 Se o próprio fisco assevera que Miriam Fagundes de Souza cumpriu suas
obrigações tributárias, parece um conlra-senso a ela atribuir a responsabilidade por valor
apurado nas pessoas jurídicas;
3.15 A responsabilização da pessoa física afigura-se ilegal;
3.16 Os valores lançados a crédito nas contas da pessoa física foram declarados como
faturamento da pessoa jurídica, sobre os quais foram calculados os impostos recolhidos
nas épocas próprias; Tributar a pessoa física pelos mesmos valores c bitributação.
3.17 Apresenta notas fiscais que comprovam sua tese de defesa, além de DIPJ e DIRPF;
3.18 Não parece razoável exigir-se a comprovação de tributação da pessoa jurídica na
declaração de renda da pessoa física;
3.19 Protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720108/2009-93

3.20 Requer seja tornado sem efeito o resultado do Procedimento Administrativo e do
Auto de Infração referenciado, tomando sem efeito o crédito tributário nele apurado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, nào comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 304 a 320, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a contribuinte, em vez de apresentar novos argumentos ou
elementos que venham a desmerecer a autuação, ou mesmo a decisão recorrida, limita-se a fazer
considerações genéricas em ataque à referida decisão, imprimindo-lhe o caráter de generalidade,
com ausência de cotejo material das provas, com fundamentação deficiente e violação às leis
9.784/89 e 9.430/96, com o respectivo cerceamento do direito de defesa e do devido processo
legal, suscitando a nulidade absoluta do processo e da decisão.
Analisando o processo, percebe-se que a autuação, deveu-se ao fato de que a
fiscalização, de posse de informações referentes a depósitos de valores efetuados na conta
corrente da contribuinte, a intimou a justificar a origem dos referidos depósitos, conforme os
ditames legais vigentes à época. Uma vez não obtida a justificativa plausível para a origem dos
depósitos, a fiscalização fez o lançamento tributário em análise.
Em sua impugnação, a contribuinte, também de uma forma genérica, tenta
justificar os depósitos em sua conta corrente com os argumentos de que os mesmos seriam
derivados de contas da contribuinte pessoa jurídica, em sua grande maioria, provenientes de suas
transações comerciais normais.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720108/2009-93

O acórdão recorrido, por sua vez, diante da falta de elementos que viessem a
afastar a autuação pela falta de comprovação específica na conta da contribuinte, dentro dos
parâmetros legais, termina por desarrazoar a contribuinte, apresentando, inclusive argumentos
pelos quais não seria o caso de aceitar a dilação probatória, pois os elementos de prova deveriam
ter sido apresentados por ocasião da impugnação, além de mencionar que, apesar da alegação de
que a contribuinte "Apresenta notas fiscais que comprovam sua tese de defesa", não identificou
tais documentos, impossibilitando sua verificação e comparação com os depósitos bancários ora
questionados.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado à recorrente a oportunidade
de apresentação de todos os elementos de prova de que dispunha, não tinha motivos para que
fosse deferida a apresentação de novas provas, pois caberia à mesma a obrigação de contestar e
apresentar os elementos que desacreditassem o afirmado na autuação por ocasião de sua
impugnação.
Vale lembrar que o pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas
em direito após a impugnação e/ou perícias, deve ser indeferido quando não tenha sido
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem
suficientes para o convencimento do julgador
Às folhas 323 a 352, sem fazer qualquer menção ou relação aos depósitos objeto
da autuação, a contribuinte apresenta alguns elementos, inclusive algumas notas fiscais, na sua
maioria ilegíveis, que não se prestam para comprovar a tese da defesa da contribuinte em relação
a sua vinculação com a pessoa jurídica, sem apresentar sequer, qualquer comprovação de que os
mesmos tem ligação com os depósitos objeto da autuação, ou que já foram declarados ou
tributados na pessoa jurídica.
Pela análise dos autos, tem-se que outro motivo que também levou à autuação,
além da não apresentação de elementos probatórios, foi a falta de comprovação do fluxo da
movimentação completa dos recursos entre as contas da contribuinte pessoa física e as da pessoa
jurídica, pois segundo a recorrente, a movimentação bancária diz respeitos também a valores
relacionados a operações comerciais da pessoa jurídica, porém a contribuinte não comprovou a
causa e nem o envio ou recebimento dos recursos da pessoa jurídica para a pessoa física.
Mesmo assim, neste caso, percebe-se que haveria uma confusão patrimonial entre
as contas pessoais da recorrente e as contas da pessoa jurídica, demonstrando o desrespeito da
contribuinte às normas contábeis vigentes, em especial, ao princípio da entidade; situação esta
que desmereceria os argumentos de defesa apresentados.
Analisando a autuação e demais elementos de imputação relacionados a este
processo, percebe-se que os procedimentos administrativos em ataque, atenderam aos requisitos
da legislação aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72. Portanto, não
merecem prosperar os argumentos de que o lançamento não atendeu às determinações legais.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720108/2009-93

contribuintes, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por sua vez, se o auto de infração ou a decisão recorrida contém todos os
requisitos legais estabelecidos na legislação que regem o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada, não tem porque se falar em
cerceamento de defesa.
Debruçando-se sobre o auto de infração em comento, observa-se que a autoridade
lançadora identificou as irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação,
fazendo-a de forma clara, como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Por conta disso, entende-se que que não são plausíveis os argumentos de que a autuação se deu
de forma global, pois ao se analisar os autos, denota-se que a fiscalização, num primeiro
momento, através da análise dos extratos bancários, intimou o contribuinte a se manifestar
individualmente sobre cada depósito e, uma vez não obtendo a resposta à contento, fez a soma
através da consolidação mensal de todos os depósitos e autuou conforme os ditames legais.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei n2 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720108/2009-93

I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720108/2009-93

A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital